Tribunal: TJDFT
Processo: 0700150-02.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700150-02.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS CARTAXO PINHEIRO AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO DE ASSIS CARTAXO PINHEIRO em face da decisão prolatada pelo 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras, nos autos do processo no 0701654-17.2021.8.07.0020, em que restou indeferida a tutela de urgência pleiteada pela parte ora agravante, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de conhecimento COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Pleiteia a parte requerente medida liminar para que a empresa requerida seja compelida a restabelecer o plano de internet banda larga, na forma entabulada entre as partes. Subsidiariamente, requereu, em caso de não concessão da tutela, a reapreciação do pedido após oitiva da requerida. O rito do juizado, tal qual previsto na Lei 9.099/95, contém o instrumental necessário e suficiente para o equilíbrio entre a celeridade e a economia processual de um lado; e a eficiência e segurança do outro. É o que basta para a entrega da tutela de menor complexidade ao tempo e à hora. De fato, sendo cânone fundamental do sistema processual em questão a conciliação, a concessão de tutela provisória de urgência vulnera esse princípio, na medida em que, ao antecipar os efeitos da pretensão deduzida em Juízo, desfavorece a conciliação. Assim, o pedido de tutela de urgência, principalmente na modalidade antecipada, no âmbito dos juizados especiais - que de excepcional se torna a cada dia mais habitual - tem-se mostrado nocivo, desvirtuador e deformador do rito, pois exige do feito tramitação extra e oferece oportunidade para a interposição de reclamações e impetração de mandado de segurança. É, enfim, um fator de demora na entrega da prestação jurisdicional como um todo, sendo relevante observar que se mostra inviável a determinação de realização de audiência de justificação prevista no artigo 300, § 2o, do CPC/2015, eis que incompatível com o microssistema dos juizados especiais. Ao magistrado dos juizados especiais, cabe zelar para que a prestação jurisdicional seja oferecida conforme os prazos estabelecidos na Lei 9.099/95, atendendo os critérios contidos em seu artigo segundo. Ao preservar a integridade do procedimento, o juiz assegura a todos os titulares da demanda de menor complexidade a solução rápida do conflito. Ao abrir exceções, comprometerá todo o sistema. Ademais, a opção pelo regime do CPC ou, alternativamente, pelo regime da Lei 9.099/95, cabe exclusivamente à parte autora, pois esta opta pela alternativa que considere mais apropriada para a solução da lide levando em conta, certamente, as vantagens e os inconvenientes de cada sistema. Se inconveniente a impossibilidade de obter nos juizados a antecipação desejada, deverá a parte formular seu pleito perante as varas cíveis. Desta forma, a antecipação de tutela no rito da Lei no 9.099/95 deve ser sempre uma medida francamente excepcional. No presente caso, não há essa excepcionalidade, devendo a ação seguir seu rito normal. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada. Feito: Cite-se e intime-se a parte requerida. Após-se a sessão de conciliação designada. Caso a citação e intimação da parte requerida reste infrutífera, fica desde já autorizada a pesquisa de endereço nos sistemas disponíveis. Em caso de resposta negativa, intime-se a parte requerente para informar novo endereço, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena extinção e arquivamento. Em todas as hipóteses, se for necessário para a efetiva citação/intimação em tempo hábil, redesigne-se a audiência de conciliação.” Na via do presente recurso o agravante alega, em apertada síntese, que “há um contrato em vigor perante o qual o autor está adimplente e a ré não fornece a contrapartida de prover o serviço de conexão de internet banda larga. A obrigação de fazer que se pleiteia é o fornecimento imediato do serviço de internet contratado e regularmente pago: nada há a ser discutido em relação a este ponto”. Acrescenta que “o perigo de dano é patente, sendo reforçado pelo fato de que embora já ocorrido assume cada vez maior gravidade à medida que o tempo passa sem que a falha na conexão seja solucionada”. Pugna pela antecipação da tutela recursal para que a TELEFÔNICA BRASIL S.A. (VIVO) seja compelida a o restabelecer, em 24 horas, a conexão de internet banda larga do agravante, sob pena de multa diária. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada e a confirmação da tutela antecipada. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, contudo, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante. Da análise do conjunto probatório já acostado ao feito principal, verifica-se que é necessário o estabelecimento do contraditório a fim de verificar se o serviço de internet ainda está interrompido e se o bloqueio foi fundado em cláusula contratual lícita, o que não se pode presumir sem oportunizar à empresa ré, ora agravada, o devido contraditório. Outrossim, nos documentos de ID 82909406 (ID de origem) há indicação de reparos no serviço de internet, por meio de visitas técnicas, o que demandaria a realização de dilação probatória, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão do agravante. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 9 de fevereiro de 2021. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito